Tribunal: TJES
Processo: 5002037-30.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002037-30.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMAR ROSA DOS REIS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002037-30.2022.8.08.0038

RECORRENTE: ADEMAR ROSA DOS REIS

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e IGOR LEONARDO DA SILVA FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM PARA TENTATIVA DE CITAÇÃO DO CORRÉU.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao primeiro requerido (em virtude da inviabilidade de citação postal e inadmissão de citação editalícia nos Juizados Especiais) e julgou improcedentes os pedidos em relação à segunda requerida. No recurso, o autor alega cerceamento de defesa por julgamento antecipado e requer o retorno dos autos à origem para que o primeiro corréu seja citado por Oficial de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se configurou
error in procedendo
a decisão que extinguiu o feito precocemente por impossibilidade de citação, ignorando pedido expresso e prévio do autor para que a diligência citatória fosse realizada por meio de Oficial de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que a sentença de piso fundamentou-se em premissa equivocada ao considerar a citação do primeiro requerido "totalmente inviabilizada", desconsiderando que a parte autora havia requerido expressamente a tentativa de citação por intermédio de Oficial de Justiça.

Uma vez que não foram exauridos os meios de localização pessoal do réu, o julgamento configurou manifesto
error in procedendo
. Face à impossibilidade processual de nulidade parcial da sentença, faz-se necessária a anulação integral do julgado para o prosseguimento da tentativa citatória do corréu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
"
A extinção do processo sem resolução de mérito no âmbito dos Juizados Especiais, sob o argumento de impossibilidade de citação postal, configura
error in procedendo
quando pendente de análise pedido expresso da parte autora para realização da diligência por Oficial de Justiça, ensejando a anulação da sentença para o esgotamento dos meios de localização pessoal.
"

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 485, IV e 487, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 40;

Resolução nº 028/2015 do TJES, art. 13, § 5º.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora

ADEMAR ROSA DOS REIS

interpôs recurso inominado contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face de
TELEFONICA BRASIL S.A. e IGOR LEONARDO DA SILVA FERREIRA
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID18434796), com o seguinte dispositivo:
“Quanto ao primeiro requerido,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito
, na forma do art. 485, inc. IV do CPC. Quanto ao segundo requerido, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.”.

Em sede recursal (ID 18434797), a parte recorrente argui preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem proferiu julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova oral e a citação do primeiro réu por Oficial de Justiça. No mérito, sustenta que a complexidade da causa exige dilação probatória para comprovar o nexo causal e os danos decorrentes da difamação sofrida. Por essa razão, pleiteia a nulidade da sentença, determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para que sejam realizadas novas diligências para a citação do requerido Igor
Leonardo da Silva Ferreira
e que seja designada Audiência de Instrução e Julgamento.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões no ID 18434802.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 18671578).

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las.

Infere-se dos autos que a lide em relação ao primeiro requerido (IGOR LEONARDO DA SILVA FERREIRA) foi extinta sem resolução do mérito sob o argumento de impossibilidade de citação, enquanto os pedidos em face da segunda requerida (TELEFÔNICA BRASIL S.A.) foram julgados improcedentes por ausência de nexo causal e insuficiência probatória.

Não obstante o entendimento do Juízo de origem, verifico que a sentença pautou-se em premissa fática e processual equivocada, restando evidenciado o
error in procedendo
.

Primeiramente, quanto à extinção do feito em relação ao primeiro requerido, observa-se que a citação restou infrutífera pela via postal, tendo o autor/recorrente pleiteado expressamente a citação por Oficial de Justiça (ID 18434795).

O juízo de origem, entretanto, extinguiu o processo afirmando que a citação estaria “totalmente inviabilizada” por não se admitir citação editalícia nos Juizados, ignorando que ainda não haviam sido exauridos os meios de localização pessoal e a possibilidade de diligência por oficial.

Por fim, entendo que em relação a corré Telefonica, observando os fatos que lhe são imputados e o objeto da pretensão em desfavor da mesma, não há realmente necessidade de dilação probatória. Contudo, como não existe a possibilidade de nulidade parcial do julgado, e, diante da necessidade de retorno dos autos à origem para tentativa de citação do corréu, não há outro caminho processual no caso, senão, sua nulidade.

Assim, entendo ser o caso de anular a sentença, reconhecendo a necessidade de prosseguimento quanto à citação do requerido IGOR LEONARDO DA SILVA FERREIRA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do RECURSO INOMINADO
interposto pela parte Autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos à origem para a regular citação do Requerido
IGOR LEONARDO DA SILVA FERREIRA
, por diligência a ser realizada por Oficial de Justiça.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)